Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0727803-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ADILSON JOSE DA CUNHA DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Todavia, verifico que na origem o processo foi arquivado por decisão de 23/08/2021 (ID 101046432), pela quitação do débito. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.